Tribunal: TJMT
Processo: 1013977-88.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013977-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), OFFICE MOBILE - COM. REPRESENTACAO E PREST. DE SERV. LTDA - CNPJ: 03.910.909/0001-75 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ELVIRA MIRACI DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 808.649.881-68 (AGRAVADO), MARCIA REGINA DE OLIVEIRA - CPF: 545.225.871-04 (AGRAVADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. RESOLUÇÃO N. 007/2008/SARP/SEFAZ. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA
. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução fiscal, acolheu exceção de
pré
-executividade para declarar a nulidade das cobranças relativas às infrações “Débitos do ICMS - Res. 007/2008 c/c Dec. 2686/2010” e “Falta de Recolhimento do ICMS - Envio de TAD para o CCF”, sob a premissa de que se
tratam
de infrações acessórias vinculadas ao regime de ICMS Estimativa inconstitucional.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança de ICMS decorrente de regime cautelar administrativo e a autonomia das obrigações tributárias acessórias em relação às principais.

III. Razões de decidir

3.
Não há ilegalidade na obrigação de recolhimento de ICMS concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, na forma estabelecida nos
arts
. 1º, 2º e 3º, da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n. 7/2008-SARP.

4.
A obrigação acessória possui caráter autônomo em relação à principal, pois mesmo não existindo obrigação principal a ser adimplida, pode haver obrigação acessória a ser cumprida, no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"
O regime cautelar administrativo de recolhimento antecipado de ICMS é legal, e as obrigações tributárias acessórias mantêm sua autonomia e exigibilidade independentemente da inexigibilidade da obrigação principal, por possuírem fundamentos legais próprios.
"

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 113; Lei Estadual n. 9.425/2010; Resolução SEFAZ/MT n. 7/2008-SARP, arts. 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1018702-57.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.10.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1180480/RJ, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 19.08.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especi
alizada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT)
que, nos autos da execução fiscal n.
1053940-53.2020.8.11.0041
ajuizada em face de
OFFICE MOBILE - COM. REPRESENTAÇÃO E PREST. DE SERV.
LTDA E
OUTROS
,
a
colheu a exceção de
pré
-executividade oposta para reconhecer a inexigibilidade dos créditos tributários referentes ao ICMS por estimativa simplificada e às infrações
“DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010” e “FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF”.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que as infrações 17.1.14 e 17.1.31 não guardam relação com o regime de ICMS Estimativa Simplificada, tratando-se de infrações autônomas e independentes.

Alega, ainda, a legalidade da Resolução n. 007/2008-SARP da SEFAZ/MT, que apenas estabelece regime administrativo cautelar para contribuintes inadimplentes, alterando somente o prazo de recolhimento do ICMS sem modificar o fato gerador do imposto.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento da execução fiscal em relação às infrações 17.1.14 e 17.1.31.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1053940-53.2020.8.11.0041 ajuizada em face de
OFFICE MOBILE - COM. REPRESENTAÇÃO E PREST. DE SERV. LTDA E OUTROS
,
a
colheu a exceção de
pré
-executividade oposta para reconhecer a inexigibilidade dos créditos tributários referentes ao ICMS por estimativa simplificada e às infrações “DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010” e “FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF”.

Pois bem.

No que concerne os argumentos apresentados pela parte agravante, o d. Juízo
a quo
entendeu que
“
as infrações “17.1.14 - DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010 e 17.1.31 - FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF”, dizem respeito às infrações acessórias das infrações constante da CDA em questão, e uma vez declarada
reconhecida nulidade
da infração principal (ICMS Estimativa e seus consectários), nos termos da fundamentação supra, não subsiste a infração acessória
”
. (Id.
189747155

– autos de origem).

Inicialmente, constata-se que decisão recorrida incorreu em premissa equivocada, pois as cobranças objeto do presente recurso, não fazem referência ao regime de estimativa do ICMS, mas sim de exigência do recolhimento de ICMS concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, em razão do enquadramento da apelada no regime cautelar administrativo previsto na Resolução n. 7/2008-SARP/SEFAZ/MT.

Quanto à imposição do referido regime ao contribuinte, este Sodalício possui entendimento consolidado de que “
o regime administrativo cautelar, instituído pela Lei Estadual n.º 9.425/10 e regulamentado pelos
arts
. 444 e 445 do RICMS/MT, é legal e não configura sanção política
." (TJMT, N.U 1018702-57.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024).

No caso, os fatos geradores do ICMS ocorreram na vigência da Lei Estadual n. 9.425/2010 e do Decreto Estadual n. 2.212/2014 (atual Regulamento do ICMS), conforme observado nas certidões de dívida ativa executadas.

Assim, não há ilegalidade na obrigação de recolhimento de ICMS concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, na forma estabelecida nos
arts
. 1º, 2º e 3º, da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n. 7/2008-SARP.

“
Art. 1º Ficam submetidos a regime cautelar administrativo, nos termos dos artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, consistente no recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

[...]

Art. 2º O recolhimento antecipado do imposto aplica-se ainda, em relação às operações e/ou prestações cujo respectivo documento fiscal for encontrado sem a aposição de carimbo e/ou visto de servidor de Posto Fiscal pelos quais transitou anteriormente.

[...]

Art. 3º Os contribuintes submetidos ao recolhimento do imposto de que trata o artigo 1º desta Resolução que adquirirem mercadorias desta ou de outras unidades federadas, deverão recolher, na primeira unidade de fiscalização, fixa ou móvel, localizada em território mato-grossense, por onde as mesmas transitarem, o ICMS devido na saída subsequente a ocorrer neste Estado, sem prejuízo das penalidades cabíveis
.”

Dessa forma, não evidenciada ilegalidade na exigência de recolhimento antecipado de ICMS, deve ser afastada a inexigibilidade da cobrança da infração n. 17.1.14
- DÉBITOS DO ICMS - RES. 007/2008 C/C DEC. 2686/2010 -.

No que concerne à cobrança da infração
“FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS - ENVIO DE TAD PARA O CCF”
, é cediço que a obrigação tributária pode ser definida como o vínculo jurídico que une o sujeito ativo ao sujeito passivo, conferindo ao primeiro o direito de constituir o crédito tributário.

Conforme o artigo 113 do Código Tributário Nacional, existem dois tipos de obrigação tributária. Vejamos:

Art. 113. A obrigação tributária é
principal
ou
acessória
.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
.
[
g.n
].

Pode-se concluir, então, que será principal a obrigação que tiver por objeto o pagamento, seja de tributo ou penalidade, enquanto a obrigação acessória, por outro lado, tem por objeto a prestação de informações de interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

No entanto, caso a obrigação acessória seja descumprida, surgirá, a partir dela, uma nova obrigação principal, porquanto o seu descumprimento gera a imposição de uma multa (penalidade pecuniária).

Sob essa perspectiva, cumpre salientar que ambas as obrigações são independentes e autônomas, ainda que o tributo relativo à obrigação principal seja declarado inconstitucional.

Logo, ainda que a obrigação principal seja declarada inexigível e/ou nula, a obrigação tributária acessória proveniente dela permanecerá exigível para cobrança pela Fazenda Pública caso descumprida pelo contribuinte.

A esse respeito, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de “
a obrigação acessória possui caráter autônomo em relação à principal, pois mesmo não existindo obrigação principal a ser adimplida, pode haver obrigação acessória a ser cumprida, no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos
.
”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1180480/RJ, STJ, 1ª T, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 19/08/2019,
DJe
22/08/2019).

Ademais, verifica-se que as infrações objeto do presente recurso possuem descrições distintas e fundamentos legais próprios, não se confundindo com a infraç
ão
decorrente do ICMS Estimativa Simplificada declarado inconstitucional
.

Dessa forma, não sendo evidenciada a ilegalidade nas referidas infrações, deve ser afastada a inexigibilidade das cobranças em questão.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, para reformar a decisão agravada e afastar a inexigibilidade dos créditos tributários referentes às infrações "Débitos de ICMS –
Resol
. 007/2008 c/c Dec. 2686/2010" e "Falta de Recolhimento - Envio de TAD para o CCF", determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025